Tribunal: TJDFT
Processo: 0745708-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO PESSOAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMPATIBILIDADE DO ART. 348 DO CÓDIGO PENAL. ISENÇÃO DE PENA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DE CASAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo RÉU em face da sentença que o condenou por incurso ao artigo 348, caput, do Código Penal a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 12 (doze) dias multa, correspondentes cada dia a 1/30 (um trigésimo) de um salário mínimo mensal a ser cumprida no regime aberto, tendo sido substituída a pena Privativa de Liberdade por 1 (uma) PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, devendo a mesma ser cumprida em igual período da pena corporal e em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70080029).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, ausência de comprovação do dolo do réu. Aduz que não existem provas concretas de que ele sabia que sua companheira (Sra. Julia) estava envolvida em crime ou que intencionalmente a ajudou a fugir da polícia. A própria Sra. Julia afirmou em depoimento que o réu não sabia do roubo e apenas foi buscá-la porque estava com o carro dela. Sustenta que, no mínimo, há dúvida razoável sobre o conhecimento e intenção do réu, devendo prevalecer o princípio da presunção de inocência. Subsidiriamente, requer o reconhecimento da causa de isenção de pena prevista no art. 348, §2o, do Código Penal, aplicável quando o autor do favorecimento pessoal é cônjuge, companheiro ou parente do criminoso favorecido. Defende que restou demonstrado que o réu mantinha união estável com a Sra. Julia há mais de dois anos, tendo inclusive morado juntos anteriormente, o que justificaria a aplicação da isenção.
4. O Ministério Público oficiou pelo não provimento do recurso (ID 70080031 e 70357886).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se os elementos probatórios são suficientes para a condenação, com a demonstração do dolo específico na conduta do réu, ou subsidiariamente, se é possível o reconhecimento da causa de isenção de pena.
III. Razões de decidir
6. Dispõe o art. 348, do Código Penal que constitui crime de favorecimento pessoal auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de um a seis meses, e multa. § 1o - Se ao crime não é cominada pena de reclusão: Pena - detenção, de quinze dias a três meses, e multa. § 2o - Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, fica isento de pena.
7. Narra a denúncia que na "noite do dia 21 de novembro de 2024, no Setor Habitacional Lúcio Costa, Guará/DF, o denunciado, de forma livre, consciente e voluntária, auxiliou Júlia Pontes Ferreira Dias, autora de delito de roubo majorado, a se subtrair da ação de autoridade pública. Nas aludidas circunstâncias, Júlia Pontes Ferreira Dias perpetrou, na Região Administrativa do Plano Piloto/DF, subtração, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, do veículo automotor VW/T-Cross 1.0 TSI, Placas SGW2A30/DF, além de objetos que se encontravam no interior do automóvel, de propriedade de Alberto Luiz Contini. Referido roubo foi praticado com o auxílio de terceiro e com o uso, por Júlia, do veículo automotor Nissan/Kicks, placas PBA5608/DF - o qual também foi por ela subtraído dias antes. Após o roubo, Júlia e o coautor do crime empreenderam fuga rumo à EPTG, cada qual em um dos aludidos veículos, e, seguidamente, deixaram os automóveis no Setor Habitacional Lúcio Costa, levando consigo objetos que se encontravam no interior do veículo recém subtraído. No mencionado local, foram auxiliados pelo denunciado Juliano, que se utilizou do veículo Fiat/Palio, placas GCZ4130, vinculado a Júlia, para apoiar a evasão de ambos de ação da autoridade pública. O aparelho telefônico do denunciado operou no local de resgate dos autores do referido roubo, após o abandono dos veículos no Setor Habitacional Lúcio Costa. Júlia, embora buscando isentar o namorado da responsabilidade, confirmou que Juliano foi responsável por buscá-la no lugar mencionado. O denunciado Juliano, ainda, acompanhou Júlia na venda de aparelho telefônico oriundo de subtração precedente, bem como realizou pesquisa no aplicativo google a respeito de objetos subtraídos no roubo em que praticou favorecimento pessoal." (ID 70079985).
8. Em análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime em comento restaram devidamente demonstradas no Inquérito Policial 602/2023 - 1a DP e na prova oral (ID70079997 e 70079997) produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. O depoimento dos policiais civis esclareceu o papel auxiliar do réu na dinâmica do crime, quais sejam, auxiliar a ré Julia a evadir-se do local onde o carro roubado foi deixado e a vender o aparelho celular.
10. Embora a Defesa argumente a existência de causa de isenção de pena, as provas coligidas nos autos demonstram que a relação entre o réu e a comparsa Julia era de namoro e não de casamento, tanto que o réu mantinha outros relacionamento simultaneamente àquele que tinha com Julia.
11. O dolo do acusado/apelante restou caracterizado no instante em que auxiliou Julia na fuga após o cometimento por esta do crime de roubo de veículo e, posteriormente, na venda dos produtos objeto do referido crime.
12. Assim, não há falar-se em absolvição, por insuficiência probatória, ou hipótese de isenção de pena, devendo ser mantida a condenação do apelante, nos exatos termos da sentença.
IV. Dispositivo
13. Recurso conhecido e improvido.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.